Tribunal: STF
Processo: RE 79663
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-18
Data de publicação: 1975-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. - DIVIDA DE VALOR. -
CORREÇÃO MONETÁRIA. - DECISÃO QUE DETERMINA A ATUALIZAÇÃO DA
IMPORTANCIA DOS DANOS, NO PAGAMENTO, PELA APLICAÇÃO DE INDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA, POR SER DE VALOR A DIVIDA. - PARA QUE HAJA
COMPLETA REPARAÇÃO DO DANO, A INDENIZAÇÃO, COMO DIVIDA DE VALOR,
DEVE SER ATUALIZADA COM RELAÇÃO A DATA DO PAGAMENTO. ENTRE OS
POSSIVEIS CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS PARA ESSA ATUALIZAÇÃO, DE
APLICAR-SE INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A ESTIMATIVA JA CONSTANTE
DOS AUTOS NÃO OFENDE A DIREITO FEDERAL E PODE SER UTILIZADO. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.